Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE ART. 61, II, “F”, DO CP. FRAÇÃO DE 1/6. APLICAÇÃO.

1. Ausente previsão legal de qual percentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria da pena, este Tribunal entende que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, deve ocorrer à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada.

2. Apelação conhecida e provida.